Tribunal: TJES
Processo: 0000735-79.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-79.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELESTE MARIA RECOLIANO e outros (2)

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDIDO. INDENIZAÇÃO CALCULADA PELO VALOR DE PERDA TOTAL COM DEDUÇÃO DO SALVADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização por danos materiais, decorrente de colisão traseira envolvendo veículo segurado, bem como rejeitou a denunciação da lide à concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi afastada pelas provas produzidas; (ii) estabelecer se a indenização deve ser calculada com base no orçamento de conserto ou no valor de perda total deduzido o salvado; e (iii) determinar se há responsabilidade da concessionária da rodovia, apta a justificar a procedência da denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se que, em casos de colisão traseira, incide presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à sua frente, em razão da violação do dever de cautela previsto nos arts. 28 e 29, II, do CTB, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. Conclui-se que os apelantes não produzem prova capaz de afastar essa presunção, limitando-se a alegações sem apoio nos autos.

6. Adota-se que a forma correta de apuração do dano, quando o reparo supera o valor de mercado do veículo, é a indenização pela perda total, segundo Tabela FIPE, deduzido o valor de venda do salvado, inexistindo enriquecimento indevido.

7. Afirma-se que não há demonstração de falha de conservação ou sinalização da via capaz de estabelecer nexo causal entre eventual omissão da concessionária e o acidente, afastando a denunciação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de culpa na colisão traseira somente é afastada mediante prova robusta que demonstre causa exclusiva do veículo atingido.

2. A concessionária da via somente responde quando demonstrado nexo causal entre falha na conservação ou sinalização e o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28 e 29, II. Súmula 188 do STF.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000735-79.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO FERNANDO LOBO QUINTAS - RJ144573, JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - RJ66708-A
APELADO: CELESTE MARIA RECOLIANO, MATEUS RECOLIANO DOS SANTOS, AUTOPISTA FLUMINENSE SA
Advogado do(a) APELADO: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO NUNES MEDEIROS - ES9978

VOTO

(
Preliminar de cerceamento de defesa
)

De saída, verifica-se a alegaç
ão de preliminar de cerceamento de defesa p
or
ausência de intimação da parte autora para apresentação de
alegações finais
.

Destaco que a referida questão deve ser analisada
segundo os ditames do art. 364, § 2º do CPC, na qual evidencia-se que a intimação para memoriais na forma escrita é faculdade do julgador, mediante exame de complexidade de causa. Vejamos:

Art. 364.
Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. [...]
§ 2º
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

No caso dos autos,
verifico que houve
a
regular
intimação para alegações finais quando
d
a
audiência de instruç
ão,
não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa –
especialmente
por
não
verificar
qualquer
prejuízo às partes
.

Nesse sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO PRELIMINARES DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O art. 355 do Código de Processo Civil prevê que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
"A intimação para a apresentação de memoriais, na forma prevista no art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil é faculdade do Julgador e, por isso, não acarreta nulidade a ausência de intimação, salvo quando evidenciado o prejuízo das partes".
Não há de se falar em nulidade da decisão que contém fundamentação suficiente para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado. (TJMG, AC: 5011741-95.2017.8.13.0105, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis /12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Como narrado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara
Cível
de
Mimoso do Sul
que julgou procedentes os pedidos autorais
na ação regressiva de
indenização por danos materiais, decorrentes do acidente automobilístico

envolvendo
veículo segurado
.

Irresignados,
os apelantes

aduz
e
m
que:
i)
não
restou comprovad
a
a culpa
dos apelados pela
ocorrência do acidente
, não sendo possível realizar o julgamento com base em presunções
;
ii) que a denunciação da lide deve ser julgada procedente, eis que a falta de sinalização e conservação da via contribuíram para o dano, sendo causa de responsabilidade da concessionária;
i
i
i)
subsidiariamente,
que
os prejuízos materiais
fora indevidamente calculados, uma vez que a indenização deve ser fixada pelo valor do
orçamento
abatido do valor de venda do salvado.

Por se confundir com o mérito da lide, examino a preliminar de nulidade em conjunto com as demais alegações recursais.

Poi
s
be
m.

Após detida análise dos fundamentos apresentados pelo recorrente nas razões recursais e pelos recorridos em contrarrazões, além das provas produzidas,
não vejo motivo suficiente para
reforma
r
o
decisum
.
Explico
.

A presente ação
regressiva
tem por causa de pedir
a indenização paga aos terceiros vitimados pel
o
acidente
automobilístico
ocorrido em
17
de
abril
de
2014
, pelo qual
o veículo segurado
sofreu colisão traseira ocasionada pelo
veículo cond
uzido pelo
s

requeridos
, quando trafegavam na
R
odovia
BR 101/ KM 38, Armação dos Búzios, trecho sob concessão da litisdenunciada Autopista Fluminense S.A
.

Consoante a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Acerca da responsabilidade pelos danos, presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego.

Cito os dispositivos legais pertinentes do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

No entanto, é importante ressaltar que essa presunção é apenas relativa, sujeita a ser refutada mediante apresentação de provas em sentido contrário.

Neste sentido tem sido decidido no c. STJ:

[...] 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

[...] Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Feitas essas considerações, v
oltando-me ao caso concreto, verifico que
a responsabilidade presumida do veículo
dos apelantes,
que colidiu na traseira d
o automóvel segurado na ocasião d
o acidente, não restou ilidida nos autos.

Embora os

requerido
s

tenha
sustent
ado a
culpa exclusiva d
o veículo da frente,
ao argumento de que
teria realizado frenagem brusca para atravessar a lombada
,
os apelantes
não
se
desincumbi
ram
de seu ônus probatório, tendo sua tese permanecido no campo das alegações.

Q
uanto ao valor da indenização
, adot
ando
como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara,
é certo que essa deve considerar
i)
o monta
n
te
devido para custear os reparos no veículo, constantes de orçamento detalhado
,
ou
,

ii)
em caso de perda total, pelo valor de referência do veículo segundo a Tabela FIPE, deduzido o valor de venda do salvado.

N
estes termos, caso a indenização se dê pelo valor orçado para conserto, como pretendem os apelantes, por óbvio não deve haver dedução do valor do salvado – considerando que não haveria substituição do veículo, mas sim seu aproveitamento.

Acontece que, n
o caso,
o conserto do veículo seria mais oneroso que a indenização pelo equivalente à perda total, subtraída a quantia obtida com a venda da sucata, daí porque correta a formatação de cálculo adotada na sentença.

Registro que
o valor desembolsado pela seguradora
restou devidamente
lastreado na Tabela FIPE de referência para veículo
, inclusive com a devida dedução do valor de venda do salvado-sucata do total da indenização paga à vítima, não havendo que se falar em indenização excessiva ou enriquecimento ilícito.

Por
fim,

ressalto que a denunciação da lide intentada contra a
Autopista Fluminense S.A.
também não comporta provimento.

Isso porque, embora a despeito das alegações de má conservação e/ou sinalização da via, as provas dos autos indicam que o acidente ocorreu pela condução temerária e negligente do automóvel, em desrespeito às regras de trânsito, sem qualquer nexo com as condições da pista ou com eventual deficiência na sinalização.

O evento, portanto, resultou unicamente da conduta imprudente dos
apelantes
na direção do veículo, não havendo elementos capazes de subsidiar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Desta feita,
CONHEÇO

d
o
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida
a sentença

recorrida.

Em razão da sucumbência, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
para
1
2
% (
doze
por cento) do valor da condenação,
ressalvada a gratuidade de justiça já concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.